Tribunal: TJMT
Processo: 1033741-94.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033741-94.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), RENATO NERY - CPF: 922.497.361-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A REVISÃO CRIMINAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1033741-94.2024.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 621, I, DO CPP. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS OCORRIDO EM SEDE RECURSAL – IDÊNTICOS PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ANALISADOS PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR AS MATÉRIAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que condenou o requerente a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 722 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a decisão condenatória estaria em desacordo com as provas dos autos, especialmente quanto à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a suposta ocorrência de
bis in idem
na valoração da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como um novo recurso para reexame de provas já apreciadas em instâncias anteriores. No caso, o pedido revisional não trouxe elementos novos ou provas que demonstrem erro judicial, limitando-se a reiterar argumentos exaustivamente analisados em sede de cognição ampla na ação penal originária e em apelação criminal, inviabilizando o conhecimento da revisão criminal (art. 621, I, do CPP).

4. A sentença e o acórdão confirmaram que a quantidade expressiva da droga apreendida (28,40 kg de cocaína), de alto valor econômico, aliada ao
modus operandi
(transporte em veículo previamente preparado para ocultar o entorpecente), indicam o envolvimento do requerente com organização criminosa, obstando a aplicação do tráfico privilegiado.

5. Afastada a benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base em outros elementos além da quantidade da droga apreendida, é legítimo considerar o volume do entorpecente para majorar a pena-base, sem configuração de
bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
"1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à reavaliação de questões já amplamente analisadas em ação penal e recurso de apelação, exigindo-se demonstração inequívoca de contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso de lei penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 670.350/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/06/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1033741-94.2024.8.11.0000

REQUERENTE: RENATO NERY

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por Renato Nery, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 722 (setecentos e vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06].

Em suas razões, postula o requerente o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por entender que preenche os requisitos legais para a sua concessão, alegando ainda que houve dupla valoração da circunstância atinente a quantidade e natureza do entorpecente, já que ela foi utilizada tanto para exasperar a pena-base como para afastar a causa especial de diminuição.

Além disso, requer a diminuição da reprimenda basilar, ao argumento de que ela
“foi fixada em desacordo com a Lei, em destaque o art. 59 do Código Penal, ao majorá-la em patamar desproporcional, bem como negar a primariedade do condenado, bem como sua personalidade e bons antecedentes para diminuir a exasperação aplicada inicialmente”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina
“pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise de mérito”
(id. 138638678).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1033741-94.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, Renato Nery foi processado e, posteriormente, condenado pelo crime de tráfico de drogas, em razão dos seguintes fatos:

“No dia 26/03/2022, por volta das 17h15min, na BR 163, KM 598.0, no município de Nova Mutum/MT, o denunciado RENATO NERY transportava, guardava e trazia consigo drogas, na modalidade cocaína, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos, em fiscalizações encetadas por Policiais Rodoviários Federais, procedeu-se com a abordagem do veículo Nissan/Frontier, cor branca, placa PRQ-5C00, conduzido pelo denunciado.

Na oportunidade, após a entrevista preliminar de estilo e constatado, além do nervosismo, diversas respostas desencontradas, os Policiais realizaram a busca no veículo e encontraram, em um compartimento oculto, situado embaixo do banco traseiro, cocaína, acondicionada em 42 (quarenta e duas) unidades em formato de tabletes.

Referido material, uma vez submetido à aferição, apresentou pesagem aproximada de 28,40 kg, [...].

Registre-se que as drogas foram submetidas à perícia preliminar, resultando POSITIVO para a presença de COCAÍNA. [...]”.

Conquanto a defesa insista que houve manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, porque
“o Requerente faz jus à aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que, erroneamente e contrariando parecer ministerial, não foi observado nos autos de origem
”,
além de consignar que
“
a natureza e quantidade da droga apreendida fora valorada tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sendo o único fundamento válido apontado em ambas as etapas da dosimetria, o que não se admite por implicar o indevido bis in idem”,
percebe-se, nitidamente, que se reitera os argumentos sustentados no
iter
processual.

De fato, as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes não só para embasar a condenação como para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, ao revelar o seu envolvimento com organização criminosa.

Ademais, as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas na aplicação da pena-base, com a individualização de elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal, notadamente com relação à culpabilidade e à natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida.

No ponto, a sentença consignou:

[...] O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006,
verifica-se que a culpabilidade do réu é acentuada. A ação foi minuciosamente planejada e premeditada, com a camuflagem da droga em um espaço que, embora seja próprio do veículo, embaixo do banco traseiro, para inserção da droga foi preciso que fizessem uma abertura no assoalho do veículo, que depois foi soldada, ou recoberta por massa, o que exige anterior preparo, tudo a demonstrar que o réu agiu com ânimo refletido, o que eleva a reprovabilidade de sua conduta. Ademais, o próprio réu admitiu que foi contratado para realizar esse transporte no dia 15/03/22, ou seja, quase 10 dias antes dos fatos, o que, por si só, evidencia a premeditação.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.

Não há elementos que indiquem que sua personalidade ou conduta social sejam desfavoráveis.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstâncias são as próprias da espécie.

As consequências do crime, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A capacidade econômica do acusado não restou suficientemente demonstrada.

A natureza das substâncias que era transportada pelo réu era cocaína, sendo esta de especial nocividade e alto poder de adicção
.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a natureza nociva da cocaína é suficientemente idônea para negativação dessa circunstância na dosimetria da pena, desde que a quantidade da droga dessa natureza específica não seja ínfima.

No caso em tela, foram apreendidas 29,11 kgs dessa substância, de modo que, à toda evidência essa circunstância deve ser considerada negativa.

A quantidade da droga apreendida era extremamente vultosa somando mais 29,11 kgs no total.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito
a pena-base de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo penal para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, no caso três, entre elas a natureza destrutiva e a enorme quantidade de drogas, além da alta culpabilidade do agente, circunstâncias preponderantes, que justificam o aumento nessa proporção.

[...]

Não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, visto que não preenchidos os requisitos legais.

A causa de diminuição de pena em questão exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) que o réu não se dedique a atividades criminosas; e d) que o réu não integre organização criminosa.

Na interpretação quanto ao preenchimento desses requisitos, o STJ recentemente fixou entendimento no sentido de que “o crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente.”

O que se verifica é que a análise do preenchimento dos requisitos da causa de diminuição de pena em comento deve ser restritiva, de modo a beneficiar apenas aqueles sujeitos que de fato sejam iniciantes no mundo do crime, e cuja atividade não revele periculosidade social.

[...] Pois bem. Nessa mesma linha de estima, considerando o maior rigor exigido pelo constituinte para o tratamento dos crimes de tráfico, tenho que a interpretação do requisito “não integrar organização criminosa” também deve ser feita de forma restritiva à aplicação do benefício, pelo que entendo que não deve ser exigida a prova de estabilidade e durabilidade do vínculo com a organização criminosa para que o agente esteja excluído da hipótese de incidência do benefício,
bastando que estejam presentes nos autos elementos que apontem que ele, ainda que por curto período de tempo, integrou tal organização, atuando criminalmente em prol dela.

No caso dos autos, essa atuação do agente em prol de uma organização criminosa, ainda que em caráter esporádico, restou totalmente provada.

A quantidade de drogas, de elevadíssimo valor econômico, somada ao planejamento e aos recursos envolvidos na ação criminosa, evidenciam sem resquício algum de dúvida que essa operação de transporte era orquestrada por uma organização criminosa, e, ainda que estes autos não tenham revelado quem eram os seus integrantes, é certo que o réu conscientemente integrou tal organização agindo inequivocamente em benefício dela, e gozando da sua confiança para o transporte de valiosíssima carga, pelo que entendo que a potencialidade lesiva da conduta do réu à sociedade é incompatível com o benefício penal previsto pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, que não deve ser aplicado no caso concreto
.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) meses de reclusão e 722 (setecentos e vinte e dois) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei nº. 11.343/2006, por não haver nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras para arcar com valor maior.

Malgrado a quantidade da pena imposta, considerando que as circunstâncias do crime são negativas, especialmente a grande quantidade de drogas transportadas, assim como culpabilidade acentuada do agente, nos termos do artigo 33, § 3º e do CP e 42 da Lei 11.343/06, imponho ao réu o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, por entender que regime mais brando seria insuficiente diante da grande periculosidade social da conduta perpetrada”
(p. 233-236 – id. 254883652
).

As teses vertidas na revisional também foram apreciadas pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento do apelo n. 1002007-32.2022.8.11.0086, ocorrido em
8 de março de 2023
, o qual foi desprovido à unanimidade, nos termos da ementa transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL – ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA COM O APELANTE – MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – CULPABILIDADE ACENTUADA – MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR – PREMEDITAÇÃO – 2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFERIDAS DESFAVORAVELMENTE – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO – 4. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO À APELANTE – INVIABILIDADE – 5. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A elevada quantidade da droga apreendida é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06. E, ao revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal. Ademais, a valoração negativa atribuída ao vetor da culpabilidade é baseada em elemento idôneo, até porque, consoante sedimentado no Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

2. Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação do apelante, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso.

3. O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, §§ 2º, a e b, e 3º da Lei Material Penal, uma vez que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade) e a gravidade concreta consubstanciada na quantidade de alucinógenos indicam a necessidade de um regime mais gravoso.

4. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”.

5. Recursos desprovidos.
(p. 340-341 – id. 254883652).

Na oportunidade, o relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, destacou em seu voto:

[...] Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob apreciação, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, a sentenciante valorou pejorativamente ao apelante a culpabilidade, bem como a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, recrudescendo a pena inicial em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

No que tange ao pleito visando ao afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por ausência de fundamentação para exasperação deste fator, infere-se que a censurabilidade da conduta do apelante se mostra, de fato, exacerbada, uma vez que o delito em questão foi perpetrado de forma dissimulada e premeditada, porquanto o recorrente combinou o transporte do entorpecente com antecedência, além de ter preparado o vulgarmente denominado “mocó”, objetivando ocultar a substância entorpecente embaixo do carro
.

Aliás, nesse sentido eis o Enunciado Orientativo n. 49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Em relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma, principalmente porque, conforme visto alhures, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) unidades em formato de tabletes, de substância entorpecente do tipo cocaína, pesando aproximadamente 28,40 kg (vinte e oito quilos e quarenta gramas), de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena basilar, tal como fê-lo a magistrada, daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

Além disso, ao contrário das alegações do apelante, não se pode negar que as drogas podem afetar a saúde humana com maior ou menor gravidade – a exemplo da maconha ao ser comparada com a cocaína. Ou seja, o potencial lesivo e viciante desta droga, dada a sua natureza, há de ser levado em consideração quando da fixação da pena.

[...]

Noutra vertente, quanto à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.
Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

[...]

Na espécie, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, por entender que o apelante atuou em favor de organização criminosa, motivo pelo qual não aplicou a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Com efeito, analisando o conjunto probatório amealhado aos autos,
se verifica o minucioso planejamento da empreitada e preparo do veículo para ocultação e transporte de grande quantidade de drogas, por si só, denota a dedicação às atividades criminosas. Aliado a isso, a confiança depositada pelo dono da substância ilícita no apelante, responsável pelo transporte, são circunstâncias que, somadas, evidenciam o envolvimento com organização criminosa para o tráfico
.

Logo, levando-se em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado: basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa, uma vez que esse requisito tem natureza residual, motivo pelo qual, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE DE ARMAS DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE ADERIU AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-

PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - As instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida - 54 tabletes, totalizando 57,775 quilogramas de pasta base de cocaína adulterada com FENACETINA (e-STJ, fl. 24) -, mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - tráfico de entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso e Espírito Santo, em veículo previamente preparado com um fundo falso no interior do porta-malas, localizado atrás do banco dos passageiros, escondido por uma chapa de ferro, pintada na cor do veículo, para a ocultação dos entorpecentes e das armas de fogo e munições de uso restrito e roubadas - pois pertencentes à corporação da polícia militar do Estado do Paraná e que foram roubadas no município de Chapada dos Guimarães/MT -, havendo o próprio paciente confessado que comprou o veículo em Cariacica/ES, pagando a quantia de R$ 31.000,00, deslocou-o até a cidade de Cuiabá/MT, e deixou o veículo em um posto de combustível, sendo que aproximadamente 15 dias depois, buscou o carro com a droga para retornar ao Espírito Santo (e-STJ, fls. 39 e 17) -, tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. precedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 670.350/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). Destacamos

[...]

Em igual sentido, este Tribunal de Justiça, por meio de sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou assentado:

RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS WANDERSON E DINAIR – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 10,505KG DE COCAÍNA – MODUS OPERANDI EMPREGADO PELOS AGENTES – NOTÓRIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REPRIMENDA FINAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – MEDIDA ESCORREITA – PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pela apreensão de 10,505kg [dez quilos, quinhentos e cinco gramas] de cocaína escondidos em compartimento adredemente preparado, pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais e pela fragilidade do álibi invocado pelos réus.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8].

O transporte de mais de dez quilos de cocaína em “mocó” instalado no veículo, demonstra de maneira insofismável que não se trata de traficância eventual ou ocasional, ou de pequena escala, mas de agentes com inequívoco envolvimento em atividades criminosas, não sendo possível, por essa razão, a concessão do benefício da minorante atinente ao tráfico privilegiado.

“A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” [Enunciado Orientativo n. 47].

Caso a pena pecuniária tenha sido fixada em seu mínimo legal [500 dias-multa], não há falar em redução do quantum arbitrado na sentença hostilizada.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015]. (N.U 0001326-29.2011.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022). Destacamos

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, ainda que a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 8 (oito) anos, deverão ser observados os critérios do art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei n. 11.343/06. No caso em comento, a quantidade elevada de substância entorpecente, a acentuada culpabilidade do apelante, aliada as demais circunstâncias em que ocorreu o delito, demonstram que a fixação de regime diverso não seria suficiente para a reprovação e prevenção delitiva, de modo que, o regime inicial fechado se mostra mais adequado, tendo em vista a reprovabilidade da conduta.”
(Id. 138802673 - pág. 97-130).

A par do extenso arrazoado apresentado, não se pode deixar de observar que o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda esteja em desacordo com as evidências constantes nos autos.

Na realidade, ele desconsidera a existência de provas robustas que confirmam sua responsabilidade nos fatos e seu envolvimento com organização destinada à mercancia ilícita, apegando-se apenas aos elementos que, em seu entendimento, sustentariam o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com a
s hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Em outras palavras, o aresto rescindendo já analisou e refutou os pedidos defensivos repetidos nesta ação revisional e, à míngua de elementos novos que deem azo ao reexame do mesmo conjunto fático-probatório, é forçoso reconhecer que resta de todo
inviável dar seguimento ao pedido rescisório
.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo

(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. p. 80-81).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 1316).

O Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento:

[...] Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. [...] O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória
(STF, HC 193667 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).

[...] O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor. [...]
(STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015).

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 939.134/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

[...] Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos. Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 903.418/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

De toda sorte, para afastar qualquer dúvida quanto à ocorrência de
bis in idem
, ressalta-se que a valoração negativa das circunstâncias relacionadas à quantidade e à natureza do entorpecente não se deu de forma isolada, tampouco constituiu o único fundamento para o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Conforme destacado na sentença e confirmado pelo acórdão, é inequívoca a vinculação do réu a organização criminosa ou, ao menos, a atuação reiterada no tráfico ilícito de entorpecentes, pois nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que seria a ele confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [
mais de 28 kg de cocaína
] se estivesse começando no mundo do tráfico, sobretudo porque se trata de carga de expressivo valor econômico.

Não bastasse isso, os elementos colhidos em juízo evidenciam que o réu organizou previamente a viagem, providenciando inclusive a modificação do veículo utilizado, com a criação de compartimento oculto sob o banco traseiro, mediante abertura do assoalho, posterior soldagem e dissimulação com massa, o que demonstra planejamento e sofisticação na ocultação do entorpecente, revelando-se típica atuação de grupo criminoso estruturado.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento de que, a partir das provas colhidas tanto na fase investigativa quanto em juízo – mormente a expressiva quantidade de droga apreendida e o modus operandi empregado –, restou evidenciado o envolvimento habitual do réu com a atividade ilícita de tráfico de drogas, em descompasso com a figura do traficante eventual que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.340/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II -
Na hipótese, a despeito da quantidade de droga apreendida - 73, 1 Kg de maconha -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Ademais, a Corte originária destacou "o envolvimento de terceiras pessoas (contratante e aquelas que fazem o carregamento da droga no veículo), a promessa de pagamento (R$ 7.000,00), o uso de veículo preparado"
. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 709.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/2/2022), (HC n. 351.694/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/6/2016).

III - Além disto, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nessa linha: HC n. 479.453/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/05/2019; AgRg no HC n. 457.335/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1°/03/2019; e HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017. [...]
(AgRg no AgRg no HC n. 724.196/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

5.
Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada, sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - o transporte de 14 kg de maconha e 1,2 kg de cocaína para outro Estado da Federação, em veículo previamente preparado para ocultar a droga, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual
.

6. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.265.647/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA

a revisão criminal ajuizada por
Renato Nery
,
sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025